Tribunal: TJSP
Processo: 1009972-44.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo de carga – Avaria de carga – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Ao

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo de carga – Avaria de carga – Indenização – Ação regressiva ajuizada por seguradora.

1. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

2. Ao efetuar a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos de seu segurado, podendo formular pretensão de reembolso em face do causador do dano.

3. O agente de carga responde, solidariamente, com o transportador de fato pelo reembolso da importância despendida para reparação do prejuízo suportado pelo proprietário da mercadoria avariada, nos limites do contrato, haja vista a falha na prestação do serviço.

Ação procedente. Recurso provido, em parte, para limitar o valor da indenização às disposições contratuais..